Tribunal: TJSP
Processo: 1012756-49.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
LOCAÇÃO. Imóvel comercial. Renovatória. Lide restrita ao valor do aluguel. Demanda de acertamento. Fixação judicial de aluguel em valor praticamente idêntico àquele pleiteado pela autora locatária. Peculiaridade que impede o reconhecimento de sucumbência recíproca. Ônus da sucumbência impostos exclusivamente aos réus locadores. Honorários sucumbenciais bem arbitrados sobre o valor da causa. Base

Ementa:
LOCAÇÃO. Imóvel comercial. Renovatória. Lide restrita ao valor do aluguel. Demanda de acertamento. Fixação judicial de aluguel em valor praticamente idêntico àquele pleiteado pela autora locatária. Peculiaridade que impede o reconhecimento de sucumbência recíproca. Ônus da sucumbência impostos exclusivamente aos réus locadores. Honorários sucumbenciais bem arbitrados sobre o valor da causa. Base de cálculo adequada. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2021.0000055462
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012756-49.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que são apelantes
TEÓFILO PROCÓPIO ALVARENGA e LEA SILVA ALVARENGA, é apelado
RAIA DROGASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente) E ARTUR MARQUES.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
3a Vara Cível da Comarca de Araraquara
Apelação n. 1012756-49.2019.8.26.0037
Apelantes: Teófilo Procópio Alvarenga e outra
Apelada: Raia Drogasil S/A
Voto n. 21.232
LOCAÇÃO. Imóvel comercial. Renovatória.
Lide restrita ao valor do aluguel. Demanda
de acertamento. Fixação judicial de aluguel
em
valor
praticamente
idêntico
àquele
pleiteado pela autora locatária. Peculiaridade
que impede o reconhecimento de sucumbência
recíproca. Ônus da sucumbência impostos
exclusivamente
aos
réus
locadores.
Honorários sucumbenciais bem arbitrados
sobre o valor da causa. Base de cálculo
adequada. Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra a sentença de fls. 300/301, cujo relatório adoto, complementada
a fls. 309 (embargos de declaração), proferida pelo juiz da 3a Vara Cível
da Comarca de Araraquara, Paulo Luis Aparecido Treviso, que julgou
procedente o pedido “para determinar a renovação da locação em
comento por mais sessenta meses, sob as mesmas cláusulas e
condições do contrato anterior, excetuado o valor mensal do aluguel,
ora fixado em R$ 23.753,56 (vinte e três mil, setecentos e
cinquenta e três reais, e cinquenta e seis centavos) a partir do mês
de maio de 2020. Condeno os requeridos no pagamento das custas e
despesas processuais, da integralidade dos salários arbitrados ao
perito, e dos honorários do patrono adverso, que ora arbitro em
10% sobre o valor dado à causa”.
Segundo os recorrentes, réus locadores, a
sentença deve ser reformada, em síntese, “de forma a considerar que
houve a sucumbência recíproca no caso em tela, se tratando de
demanda de mero acertamento, razão pela qual deverá a verba de
sucumbência ser arbitrada observando os critérios estabelecidos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
artigo 85 e seguintes do Código de Processo Civil pátrio, inclusive no
que tange a fixação sobre o proveito econômico obtido, qual seja, a
diferença entre o valor estimado e a quantia estabelecida em
sentença”.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 324/325)
e respondido (fls. 333/338).
Distribuído o processo na forma da Resolução
n. 772/2017 do OETJSP, não houve oposição ao julgamento virtual.
Esse é o relatório.
Como facilmente se vê pelo relatório, não se
discute o direito da apelada à renovação do contrato de locação nem o
valor pelo qual o contrato de locação foi judicialmente renovado. Cinge-
se a controvérsia, agora, à forma distribuição dos ônus de sucumbência e
à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.
Assim, atento aos limites impostos pelo efeito
devolutivo do recurso e orientado pelo princípio dispositivo, atenho-me
às irresignações nele especificamente deduzidas e digo que ele não
merece provimento.
Em primeiro lugar, não se desconhece que, em
tese e ao menos a princípio, segundo entendimento consolidado na
jurisprudência nacional no final do século passado, “tratando-se de
renovatória adstrita ao arbitramento de aluguel, a lide será
considerada de acertamento, devendo as custas e honorários
advocatícios serem divididos entre os demandantes” (STJ, REsp n.
83.747-SP, 6a Turma, j. 02-06-1997, rel. Min. Fernando Gonçalves). No
mesmo sentido: 1) STJ, REsp n. 79.040 -SP, 5a Turma, j. 27-10-1997,
rel. Min. Edson Vidigal; 2) STJ, REsp n. 407.432-MG, 6a Turma, j.
18-04-2002, rel. Min. Fernando Gonçalves; e 3) STJ, AgRg-REsp n.
899.188-MG, 5a Turma, j. 16-10-2008, rel. Min. Laurita Vaz.
Entretanto, na espécie há uma peculiaridade
que não pode ser ignorada e que impõe seja dada solução diversa, mais
adequada às particularidades do caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Explico.
De um lado, em sua petição inicial, a apelada
requereu renovação da locação oferecendo aluguel de R$ 23.971,62 (em
valores históricos ver fls. 1/5).
De outro, em sua contestação, os apelantes,
apesar de aceitarem a renovação da locação, pretendiam aluguel de R$
26.100,00 (também em valores históricos ver fls. 78/85).
Ocorre que, na sentença, o juízo de primeiro
grau fixou aluguel de R$ 23.753,56 (igualmente em valores históricos
ver fls. 300/301), ou seja, em valor praticamente idêntico (na verdade
até inferior, considerando apenas o valor nominal) àquele proposto pela
apelada. A diferença entre os valores é de menos de 1%.
Nesse
contexto
específico,
seja
pela
causalidade, seja pela sucumbência, não vejo como afastar a incidência
da regra do artigo 85, 'caput', do Código de Processo Civil: “a sentença
condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.
Em segundo lugar,
como
é
cediço,
os
honorários advocatícios sucumbenciais, ao menos nas causas em que a
Fazenda Pública não for parte, devem ser fixados entre o mínimo de
10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou da causa atualizado, independentemente e qual seja
o conteúdo da decisão, observados os parâmetros indicados nos incisos
do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil: I) o grau de zelo do
profissional; II) o lugar de prestação do serviço; III) a natureza e
importância da causa; IV) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço.
Vale ressaltar, apesar de mantida a tarifação
que antes havia no artigo 20, § 3o, do Código de Processo Civil de 1973
(mínimo de 10% e máximo de 20%), hoje a lei prevê outras bases de
cálculo para a fixação dos honorários. Além da condenação, tal como
originalmente previsto no diploma anterior, hoje o juiz também deve
levar em consideração o proveito econômico obtido ou o valor da causa
atualizado, mas sempre em ordem subsidiária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Com efeito, o artigo 85, § 2o, do Código de
Processo Civil de 2015 expõe de forma clara a regra geral que deve ser
aplicada para a fixação dos honorários: “os honorários serão fixados
entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor
da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível
mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa” [grifei].
Pois bem.
Na espécie, reconheço que o percentual de 10%
arbitrado pelo juízo de primeiro grau sobre o valor da causa, até porque
inexistente condenação, inexistente proveito econômico mensurável e já
fixado no piso estabelecido pela lei, remunera adequadamente o
advogado, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de
prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho
realizado e o tempo exigido para tanto.
Posto isso, nego provimento ao recurso. Sem
prejuízo, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor da
parte apelada para 11% do valor atualizado da causa.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica